Tribunal: TJDFT
Processo: 0719433-50.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719433-50.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do processo no 0712791- 41.2017.8.07.0018, movido em seu desfavor por PROFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS S/A, deferiu a liminar para determinar que o DF se abstivesse de incluir na base de cálculo do ICMS sobre energia Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e Tarifa de Uso dos Sistemas Elétricos de Transmissão (TUST), relativamente à unidade consumidora no 1.420942-X (ID 5885266 – págs. 2 a 5). O pedido liminar foi deferido (ID 6170254). Posteriormente, adveio o sobrestamento do recurso até a questão ser dirimida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 593.824-SC, no qual foi reconhecida a repercussão geral para discussão da incidência, ou não, de ICMS sobre todas as operações relativas ao fornecimento de energia elétrica ou apenas sobre o efetivo consumo (ID 6905616). É o relatório. Decido. Na origem, a parte autora, ora agravada, pleiteou a desistência da ação. Deferido o pedido, foi homologada a desistência e julgado extinto o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do CPC. Como consequência, foi revogada a decisão que concedeu a liminar à autora (ID 590426090. Tendo sido revogada a decisão impugnada, configura-se a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do CPC, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 24 de maio de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator